Tribunal: TJBA
Processo: 8000560-49.2023.8.05.0108
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000560-49.2023.8.05.0108

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAIME MARTINEZ ESCUDERO

Advogado(s)
:
CAROLINA ROCHA SILVA

APELADO: IAN BORGES ROCHA

Advogado(s)
:
CATHARINA AYRES COSTA DE FIGUEIREDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de primeiro grau, a qual determinou o cancelamento da distribuição do feito por ausência de pagamento das custas complementares após intimação do patrono do autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto: (i)
à aplicação do entendimento firmado pelo STJ no Informativo 765 (AREsp 2.020.222/RJ), que distingue entre custas iniciais e complementares, exigindo intimação pessoal da parte para o recolhimento destas últimas; (ii)
à suposta violação de princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, acesso à justiça, moradia digna e primazia do julgamento de mérito; (iii)
à aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e do devido processo legal.

III. Razões de decidi
r

3. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a matéria relativa ao art. 290 do CPC, tendo destacado que as custas complementares, ainda que posteriores, configuram pressuposto processual essencial, e que a intimação ao advogado é válida e suficiente.

4. Não há omissão quanto à jurisprudência do STJ, pois o colegiado enfrentou a tese e adotou entendimento divergente com base na realidade processual dos autos, o que não configura vício de omissão, mas interpretação diversa.

5. A ausência de citação expressa ao Informativo 765 do STJ não configura, por si só, omissão nos termos do art. 489, § 1.º, inc. VI, do CPC.

6. A alegação de afronta a princípios constitucionais não se sustenta, pois o cancelamento da distribuição por descumprimento de ônus processual não inviabiliza o direito à moradia ou ao acesso à justiça, tampouco desrespeita o devido processo legal.

7. A aplicação da instrumentalidade das formas não afasta a necessidade de cumprimento das exigências legais, especialmente quando se trata de pressupostos objetivos do processo.

8. Embargos manejados com intuito de rediscussão da matéria, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento
:
“
1. A ausência de citação nominal de precedente não configura omissão, desde que a tese tenha sido enfrentada pelo colegiado.”
“2. A intimação do advogado da parte para recolhimento de custas complementares é suficiente para fins de aplicação do art. 290 do CPC.”
“
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos jurídicos já apreciados.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 290 e 321.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8000560-49.2023.8.05.0108
, em que figuram como embargante JAIME MARTINEZ ESCUDERO e como embargado IAN BORGES ROCHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
não acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13